Tribunal: TJSP
Processo: 1006205-92.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
VOTO No 16561

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL - PROVA TÉCNICA ELABORADA POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO ESTADUAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU EXIGÊNCIA DE MAIOR

Ementa:
VOTO No 16561

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL - PROVA TÉCNICA ELABORADA POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO ESTADUAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU EXIGÊNCIA DE MAIOR ESFORÇO - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido, com observações.